Tribunal: STF
Processo: HC 189946
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em favor de Maurício Carlos de Oliveira, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do HC 579.818/SP.
    Colho da decisão impugnada:
    “MAURÍCIO CARLOS DE OLIVEIRA alega sofrer constrangimento ilegal em decorrência de acórdão proferido pelo Tribunal a quo no Habeas Corpus n. 2070929-29.2020.8.26.0000, em que foi mantido o indeferimento do pedido de prisão domiciliar. 
    A defesa assere que “[o] paciente se encontra preso na Penitenciária I de Franco da Rocha por delito cometido sem violência ou grave ameaça, embora faça parte do grupo de risco do surto do COVID-19, uma vez que é soropositivo para HIV, conforme faz prova declaração emitida pela Secretaria de Administração Penitenciária, em anexo (fls. 202/205), órgão dotado de fé pública, e laudo médico de fl. 217. No mais, cumpre pena por delito cometido sem violência ou grave ameaça” (fl. 4). 
    Não concedida a medida liminar e prestadas as informações, fôramos autos ao Ministério Público Federal, que pugnou pela denegação do habeas corpus, visto que “o Relatório de Saúde encaminhado a essa Corte Superior (e-STJ Fl. 268) atesta que o preso, portador de HIV, ‘faz uso de tratamento medicamentoso com antirretrovirais (Tenofir 300mg + Lamivudina 300mg + Efavirenz 600mg 1comp/dia) entregue mensalmente (última entregue datada de 16/05/2020). Entregue politvitamínico para 60 dias em 26/04/2020’. Há ainda o registro de que naquela Unidade Prisional o paciente é acompanhando pelo infectologista” (fl. 275). (eDOC 4)
    No STJ, a ordem foi denegada.
    Nesta Corte, insiste no pedido formulado naquele Tribunal.
    Os autos me vieram conclusos, em razão da licença médica concedida à Sua Excelência o Ministro Celso de Mello, nos termos do artigo 38, I, RISTF.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não verifico no presente momento.
    Ante o exposto, indefiro a liminar.
    Publique-se. Devolvam-se os autos ao Ministro Relator.
    Brasília, 26 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Em substituição ao Relator – art. 38, I, RISTF
Documento assinado digitalmente